Tribunal: TJDFT
Processo: 0714019-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NOVOS CÁLCULOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. COMPLEMENTAÇÃO. RPV. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se deve ser determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor complementar referente à diferença do montante do valor dos honorários de advogado.
2. Diante da impugnação oferecida pelo Distrito Federal e elaborados novos cálculos pela contadoria judicial, o valor encontrado deve proporcionar a expedição de nova requisição de pagamento.
3. Apurado novo valor devido ao credor, ademais, o montante dos honorários de advogado deve ser complementado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.